Tribunal: TJDFT
Processo: 0731196-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DOS LIMITES DO SISBAJUD E DA NATUREZA DOS VALORES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela exequente em face de acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve decisão de indeferimento de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSeg, com a finalidade de localizar ativos financeiros da executada não identificados pelo sistema SISBAJUD. O embargante alega omissão na análise de dispositivos legais do CPC e requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto (i) à distinção entre atos de localização de bens e atos constritivos, à luz dos arts. 789, 797 e 139, IV, do CPC; e (ii) à análise da abrangência do sistema SISBAJUD e sua suficiência para assegurar a efetividade da execução, à luz dos arts. 4o e 6o do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente a desnecessidade da expedição de ofícios à SUSEP e à CNSeg, concluindo que o sistema SISBAJUD abrange instituições financeiras e entidades de previdência aberta, sendo, portanto, adequado para a finalidade pretendida.
4. O julgado analisou a alegação de que a diligência requerida possui natureza meramente investigativa e reconhece que, ainda nessa hipótese, eventual localização de valores em previdência complementar, inclusive VGBL, não afastaria a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
5. Enfrentou, ademais, os fundamentos legais invocados, ainda que não de forma literal, o que afasta a alegação de omissão relevante e descaracteriza o prequestionamento implícito como fundamento autônomo para acolhimento dos embargos.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais se a matéria controvertida foi devidamente debatida no julgado.
7. Os embargos demonstram inconformismo com o mérito da decisão, configurando tentativa de rediscussão da matéria sob pretexto de omissão, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A omissão que enseja embargos de declaração exige a ausência de análise de ponto relevante e controvertido, o que não se verifica quando o acórdão examina adequadamente os fundamentos legais invocados.
2. A menção expressa aos dispositivos legais não é imprescindível para o prequestionamento, desde que a matéria tenha sido suficientemente debatida.
3. A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão é incabível, salvo hipóteses excepcionais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 4o, 6o, 139, IV, 789, 797, 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 45368/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/2003; TJDFT, Acórdão 2018364, 0715482-04.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, j. 03/07/2025, DJe 22/07/2025; Acórdão 1945222, 0729598-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, j. 14/11/2024, DJe 28/11/2024.